Tribunal: TJES
Processo: 5010944-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010944-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. C. L. W.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO NUTRICIONAL. FÓRMULA À BASE DE AMINOÁCIDOS (NEOCATE). ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV) GRAVE. RISCO NUTRICIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se busca o fornecimento de fórmula alimentar à base de aminoácidos (NEOCATE LCP) para lactente de cinco meses diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) severa, proctocolite, má absorção intestinal e risco nutricional grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado deve fornecer, em caráter de urgência, fórmula alimentar especial para lactente com quadro clínico grave, independentemente da realização prévia de Teste de Provocação Oral (TPO) exigido por protocolo administrativo, diante de contraindicação médica expressa fundamentada no risco à integridade física do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever do Estado e direito fundamental de todos, devendo ser assegurado com prioridade absoluta às crianças e adolescentes, em observância ao princípio da proteção integral e da dignidade da pessoa humana.

A gravidade do quadro clínico (enteroproctocolite e má absorção) e o risco iminente de comprometimento nutricional justificam a dispensação imediata do insumo prescrito pelo médico assistente.

A exigência administrativa de submissão prévia ao Teste de Provocação Oral (TPO) revela-se temerária e desarrazoada quando laudo médico circunstanciado atesta que o procedimento oferece risco de regressão de saúde e agravamento da desnutrição do lactente.

O próprio protocolo estadual (Portaria nº 098-R/2021 da SESA) admite exceções para o uso direto de fórmulas à base de aminoácidos (F3) em situações emergenciais de déficit nutricional ou má absorção intestinal.

O fornecimento de fórmulas à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com APLV encontra-se consolidado no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Portaria MS nº 67/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de fórmulas alimentares especiais para crianças com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) constitui obrigação do Estado quando demonstrada a necessidade clínica e a hipossuficiência financeira da família.

A existência de contraindicação médica fundamentada ao Teste de Provocação Oral (TPO), em razão de risco nutricional grave, autoriza a dispensa de cumprimento dessa exigência administrativa para o acesso ao insumo nutricional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 11, § 1º; Portaria MS nº 67/2018; Portaria SESA nº 098-R/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5014574-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 21.08.2024; TJ-ES, Mandado de Segurança nº 0000871-03.2020.8.08.0011, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 09.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
H.C.L.W.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, postergou a análise do pedido de tutela de urgência, determinando a oitiva prévia da Secretaria de Estado de Saúde (SESA) e a elaboração de Nota Técnica pelo e-NatJus.

Em suas razões (id. 14789985), o agravante sustenta que
(i)
conta com, atualmente, cinco meses de idade, e é portador de quadro grave de Alergia à Proteína do Leite da Vaca (APLV), com risco nutricional grave, proctocolite, má absorção intestinal e Doença do Refluxo Gastroesofágico Grave;
(ii)
possui prescrição médica para uso regular e contínuo da fórmula alimentar à base de aminoácidos NEOCATE LCP (Fórmula F3), sendo este o único alimento que pode consumir sem risco à sua saúde;
(iii)
a recusa administrativa do Estado do Espírito Santo em fornecer o insumo foi fundamentada na necessidade de realização prévia de Teste de Provocação Oral (TPO) com fórmula diversa (Fórmula F2);
(iv)
o laudo médico que instrui processo atesta, expressamente, a contraindicação de submetê-lo ao TPO no atual momento clínico, recomendando a sua postergação para preservar a saúde e garantir a recuperação nutricional;
(v)
sua família não possui condições financeiras para arcar com o alto custo do tratamento, estimado em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque reputo presente a probabilidade do direito invocado na inicial dos autos de origem, relativo ao direito fundamental à saúde do agravante, diagnosticado quadro grave de Alergia à Proteína do Leite da Vaca (APLV), com risco nutricional grave, proctocolite, má absorção intestinal e Doença do Refluxo Gastroesofágico Grave.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada mediante políticas públicas voltadas à redução de riscos e à garantia de acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, consagrando o direito à saúde como um direito fundamental.

Além disso, por estar inserido no rol de direitos sociais (CF, art. 6º), o direito à saúde deve ser interpretado, no caso, de forma sistemática e integrativa, à luz da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da proteção integral da criança (art. 227).

No caso de crianças e adolescentes, essa proteção assume contornos delineados pelas normas do artigo 227 da Constituição Federal e do art. 11, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), assim redigidas,
in litteris
:

Constituição Federal

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado

assegurar à criança
, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Lei n. 8.069/1990

Art. 11.
É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde
, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Fincadas essas premissas, nesta análise sumária da questão, a documentação coligida aos autos de origem (ids 71145250 e 71145252) denota que o agravante, com cinco meses de vida, é portador de uma forma severa de Alergia à Proteína do Leite da Vaca (APLV), quadro que já resultou em proctocolite, má absorção intestinal e risco potencial de comprometimento nutricional, patologias que exigem, conforme atestado por intermédio de prescrição médica fundamentada, o uso exclusivo de fórmula alimentar à base de aminoácidos NEOCATE.

Ademais,
não viceja a tese tecida nas contrarrazões acerca da exigência estatal de submissão a um Teste de Provocação Oral (TPO) prévio
, na medida em que tal necessidade, nesta análise inicial, se encontra superada pela fundamentação apresentada no laudo de id. 71145250, porquanto a gastropediatra que acompanha o tratamento do agravante,
Dra. Ana Luiza Cardoso Izoton Stein (CRM n. 5.512-ES), recomenda o fornecimento da medicação até a estabilização do quadro clínico e nutricional, para só então submetê-lo ao Teste de Provocação Oral (TPO), diante da condição nutricional potencialmente grave por ele apresentada
, conforme se extrai do seu conteúdo,
in verbis
:

Menor sendo acompanhado pelo especialista Gastropediatra desde 14/02/2025 aos 34 dias de vida e por sua Pediatra de Rotina regularmente. No momento
não está em aleitamento materno, com necessidade exclusiva de fórmula alimentar para lactente
.

A família é muito dedicada e cumpre com todas as orientações e propostas de tratamento.

Pela Alergia ao Leite de vaca, evoluiu com Quadro mais severo com sinais e sintomas decorrentes de lesão do intestino grosso com proctocolite e também de Má Absorção Intestinal por comprometer o intestino delgado, com diarreia, muito baixo peso com risco potencial de comprometimento nutricional. Apresenta também lesão de pele com dermatite atópica moderada associada.
E concomitante a isso,
tem Doença do Refluxo Gastroesofágico Grave com movimentos atípicos do pescoço e arqueamento do tronco (Síndrome de Sandifer) e vômitos em jato. E pela dor e má postura da região cervical e abdominal, está comprometendo o desenvolvimento motor por dificuldade de rolar e fazer decúbito dorsal
.

A minha análise clínica como especialista corrobora com a da pediatra, e concordamos com Diagnóstico do quadro de gravidade de
Enteroproctocolite devido a Alergia Alimentar e Doença do Refluxo com necessidade de tratamento medicamento de maior potência e com a maior dose possível para a idade, medidas dietéticas e posturais.

Quanto a indicação da dieta, o Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar atualizado , protocolo da ASBAI e a própria norma técnica da Secretaria de Saúde (SESA) amparam a nossa prescrição da Fórmula de Aminoácidos (F3) para tratamento dietético da Alergia alimentar tanto pela dermatite atópica como pela condição nutricional potencialmente grave com comprometimento pondero estatural. E é recomendado essa fórmula por tempo suficiente até a recuperação da nutrição do lactente.

O diagnóstico padrão ouro de Alergia Alimentar é realizado através do teste de provocação oral (TPO) com leite de vaca. E isso é proposto pela SESA para todas as crianças como condição "sine qua non" para dar entrada no Programa de Fórmulas Especiais.

Entretanto,
sem desfazer da necessidade do Teste padrão ouro, mas quando o lactente em questão é considerado risco nutricional potencial pode-se prorrogar o momento do TPO para a fase de melhora clínica e recuperação de peso e estatura, mantendo a Fórmula de Aminoácidos F3 até lá. E, então, nesse momento, propor essa nova fase com TPO, sem descumprir as normas da SESA.

Sendo assim, como especialista e amparada pelo Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar, prescrevo Fórmula de Aminoácidos exclusiva e, nesse momento como medida de proteção a criança e tratamento da má nutrição consequente da Alergia Alimentar, solicito prorrogar o TPO e manter F3 por no mínimo mais 3 meses contínuos.
E reavaliar de acordo com a evolução clínica, motora, nutricional e do controle dos sintomas, qual o melhor momento para autorizar o TPO.

Nesse contexto, afasta-se o argumento de que a ineficácia da fórmula extensamente hidrolisada (F2) não foi comprovada, porquanto a necessidade do uso direto da fórmula à base de aminoácidos (F3) encontra-se amparada na exceção prevista pelo próprio protocolo estadual (Portaria 098-R/2021 - disponível em https://farmaciacidada.es.gov.br/Media/farmaciacidada/Arquivos/PORTARIA_098-R-F%C3%93RMULAS_NUTRICIONAIS.pdf. Acesso em 11.02.2026), que autoriza tal prescrição em situações como a presente, de grave de déficit nutricional e má absorção intestinal,
in litteris
:

5.1.2. Fórmula Infantil à base de aminoácidos livres (FAA)- F3

São candidatos à inclusão para o uso de fórmula Infantil à base de aminoácidos livres as crianças que preencherem um dos critérios descritos abaixo:

Via de administração oral:

a) Crianças de 0 a 6 meses: ser o incluídos os pacientes que
apresentarem
os critérios “i”
ou
“ii”
associados
aos critérios “iii”
ou
“iv” abaixo:

i. Diagnóstico de APLV Mediada por IgE ou Não mediada por IgE, refratária ao uso fórmula infantil à base de proteína extensamente hidrolisada;

ii.
Crianças com APLV em situações graves emergenciais
(Histórico de anafilaxia ou
FPIES com déficit nutricional
ou esofagite eosinofílica);

iii.
Contraindicação/Impossibilidade de receber leite materno
;

iv. Crianças em aleitamento materno que comprovem a necessidade de complementação e todas as possibilidades de manutenção do aleitamento materno exclusivo tiverem sido esgotadas (ver tópico 6, item

vi. Neste protocolo, adota-se como necessidade de complementação em crianças de 0 a 6 meses:

a) Paciente desnutrido ou em alerta nutricional (conforme critérios definidos no item “Classificação do estado nutricional”); ou

b) Paciente com dificuldades no manejo da amamentação exclusiva e/ extração de leite materno insuficiente para o atual momento materno e da criança; ou

c) Tentativa de relactação de forma orientada, sem sucesso.

b) Crianças de 6 a 24 meses: serão incluídos os pacientes que apresentarem os crit rios “i” ou “ii” ou “iii” associados aos crit rios “i” ou “ii” ou “iii” associados ao critérios “iv” ou “v” ou “vi” abaixo.

i. Diagnóstico de APLV Não mediada por IgE e alergia a proteína de soja, refratária ao uso fórmula infantil à base de proteína extensamente hidrolisada;

ii. Diagnóstico de APLV Mediada por IgE refratários a uso fórmula de soja e de fórmula infantil à base de proteína extensamente hidrolisada;

iii.
Crianças com APLV em situações graves emergenciais
(Histórico de anafilaxia ou
FPIES com déficit nutricional
ou esofagite eosinofílica);

iv.
Contraindicação/Impossibilidade de receber leite materno
;

v. Crianças em aleitamento materno que comprovem a necessidade de complementação por estarem desnutrido ou em alerta nutricional (conforme critérios definidos no item “Classificação do estado nutricional”) e todas as possibilidades de manutenção do aleitamento materno sem o complemento da fórmula infantil tiverem sido esgotadas. vi. Crianças sem aleitamento materno com diagnóstico de APLV de forma tardia (sinais e sintomas iniciados após 6 meses de idade) associada a informação em laudo médico da idade da criança no momento do desmame e causa justificável.

No caso em tela, o laudo médico da gastropediatra assistente atesta que o infante apresenta quadro severo de enteroproctocolite e má absorção, colocando-o sob risco nutricional grave, o que torna a submissão ao Teste de Provocação Oral (TPO) ou à tentativa com fórmula diversa uma medida temerária e contraindicada para o atual estágio clínico.

Portanto, exigir a prova do insucesso de uma alternativa terapêutica menos potente em detrimento da prescrição médica fundamentada implicaria sujeitar um lactente de apenas cinco meses a um risco desarrazoado de regressão de saúde, o que afronta o princípio constitucional da proteção integral e a garantia do acesso universal à saúde.

Acrescente-se, ainda, que há alegação, na inicial, de que o valor relativo às 11 (onze) latas das quais necessita mensalmente (R$ 3.300,00) tem trazido dificuldades aos genitores para custeio do tratamento.

Deste modo, o cenário delineado, mormente diante do circunstanciado laudo de id. 71145250, denota que a prescrição para uso exclusivo da fórmula NEOCATE se afigura como o único meio de garantir a nutrição e, consequentemente, a saúde e o desenvolvimento do menor, diante do quadro de saúde apresentado.

A propósito, é nessa linha que caminha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER . SUS. FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS. TRIGÊMEOS PREMATUROS. RISCO DE DESNUTRIÇÃO . DIREITO À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO E À VIDA DIGNA. RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA .

1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) é no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a insumo que preserve sua saúde. Precedentes do STJ e TJES.

2 . Nos termos da Constituição Federal, saúde é direito de todos, sendo dever do Estado promover os atos necessários à concretização deste direito, especialmente nos casos em que, como no caso dos autos, o cidadão não dispõe de recursos para custear o pagamento de insumo necessário à manutenção da saúde e vida digna.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a teoria da reserva do possível não pode resguardar a Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, notadamente o direito à vida que está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE) .

4. No caso, o fornecimento das fórmulas infantis aos autores é imprescindível à sua saúde e à manutenção de condições mínimas para terem uma vida digna, sobretudo porque são prematuros, com grau de desnutrição, possuem alergia à proteína do leite (E43) e necessitam de suplementação oral além do leite materno. 5. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50145744120238080000, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, j. em 21.08.2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. ALERGIA ALIMENTAR GRAVE . LAUDOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE FÓRMULA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É entendimento uníssono que a saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

2. Dessa forma, em análise aos documentos colacionados, constata-se informações sobre o diagnóstico e a condição clínica da paciente, assim como verifica-se no laudo médico a indicação da fórmula em questão como a mais adequada para o tratamento da requerente. Outrossim, vê-se à fl . 58 que a fórmula nutricional possui registro na ANVISA, é padronizada pelo SUS e indicada para crianças de 1 a 10 anos com alergia alimentar a proteína do leite tal qual a requerente.

3. Cabe ao Poder Público adotar medidas que viabilizem o direito à saúde, sob pena de incorrer em ofensa a direito constitucional, devendo-se considerar a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar, qual seja, a saúde da impetrante, a qual, rememora-se, é uma criança que pode ter o desenvolvimento físico e psicológico afetado em razão das restrições alimentares, devidamente comprovado pelos laudos em anexo aos autos.

4 . A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes, sob pena de se utilizar de tal premissa como meio a encobrir flagrante omissão constitucional.

5. Segurança concedida.

(TJ-ES - MSCIV: 0000871-03.2020.8.08.0011, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 09/02/2022, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/02/2022)

De mais a mais, registre-se que as fórmulas “
à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de Vaca (APLV)
”, conforme Relatório de Recomendação CONITEC n. 345 (nov/2018) [disponível em
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2018/recomendacao/relatorio_formulasnutricionais_aplv.pdf
. Acesso em 22.07.2025], foram incorporadas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, por intermédio da Portaria n. 67/2018 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, cujo art. 1º assim se encontra redigido:

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Incorporar as fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de Vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

[...]

Daí porque o provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência em prol do autor/agravante é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
H.C.L.W.
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o suplemento alimentar denominado NEOCATE LCP, na quantidade de 11 (onze) latas por mês, sob pena de multa diária que fixo, inicialmente, em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser reavaliada pelos médicos assistentes, a partir da presente decisão, a cada trimestre, a necessidade de continuação do tratamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)